Tribunal: CARF
Processo: 11516.722774/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diljesse de Moura Pesssoa de Vasconcelos Filho
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722774/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.187 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
ORCALI SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho, Fernando Beltcher da Silva, Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 2a Turma da DRJ/BHE
que deu parcial provimento à impugnação ofertada pelo contribuinte contra auto de infração
lavrado para a cobrança de multa isolada por compensação não homologada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722774/2015-96
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.187 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722774/2015-96

Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 5-7), a multa em questão
refere-se a não homologação integral do PER/DCOMP n. 30648.28028.291010.1.3.02-7277,
controlado no processo administrativo n. 10983.910766/2012-83. Em referido pedido de
compensação, o contribuinte pleiteava crédito total de R$289.907,04, dos quais R$199.251,32
não foram homologados originalmente. Sobre este, incidiu multa isolada à razão de 50%.
Após impugnação do contribuinte, a DRJ verificou que, no processo relativo à
compensação, havia sido reconhecido crédito complementar, após manifestação de
inconformidade do contribuinte. Em consequência, reajustou a multa isolada, para refletir a
parcela não homologada do PER/DCOMP, a partir do resultado do que foi decidido no processo
que trata o direito creditório.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que alega a nulidade
do auto de infração e “o reconhecimento da redução da multa na mesma proporção da
homologação complementar que venha a ocorrer no PAF no 10983.910.766/2012-83”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche com os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Embora o recurso voluntário do contribuinte verse sobre nulidade do auto de
infração, tem-se que seu objeto (multa isolada por compensação não homologada), foi objeto de
julgamento no RE n° 796939 pelo Supremo Tribunal Federal, restando fixada a seguinte tese em
repercussão geral (Tema 736):
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Em referido julgamento restou declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17
do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de
pedido de compensação tributária pela Receita Federal, que fundamenta a exigência dos
presentes autos.
Há de se observar que referido julgamento se deu sob a sistemática de repercussão
geral prevista no Código de Processo Civil. Ao caso aplica-se o art. 99 do Regimento Interno do
CARF, no sentido da aplicação obrigatória do precedente.
Nesse sentido:
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL. É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.187 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722774/2015-96

homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária. (CARF - 11080.730165/2017-30 –
Sessão de 29 de junho de 2023)
Assim, embora o contribuinte não tenha formulado alegação nesse sentido, mas
tão somente de nulidade do auto, o julgamento do tema e a declaração de inconstitucionalidade
pelo STF deve ser aplicado e aproveita à Recorrente.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a
exigência.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 96
DF CARF MF
Original